Tribunal: TCU
Processo: 021.435/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que expediu determinações no âmbito de acompanhamento instaurado com o objetivo de verificar a viabilidade jurídica do ressarcimento ao Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) dos valores das contribuições previdenciárias dos servidores civis e militares indevidamente repassados ao Governo do Distrito Federal e por este retidos, de janeiro de 2003 até agosto de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Distrito Federal contra o Acórdão 1244/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 e 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Distrito Federal, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.